Tribunal: TJSP
Processo: 2012213-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2012. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a prescrição, imunidade tributária, inconstitucionalidade da taxa de bombeiro e de lixo e impenhorabilidade do imóvel tributado. Insurgência da CDHU. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Pleito de suspensão do feito com base no ARE 1289782 (Tema 1122). Desnecessidade. O

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2012. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a prescrição, imunidade tributária, inconstitucionalidade da taxa de bombeiro e de lixo e impenhorabilidade do imóvel tributado. Insurgência da CDHU. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Pleito de suspensão do feito com base no ARE 1289782 (Tema 1122). Desnecessidade. O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos Correlatos. Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, verifica-se que não houve determinação do sobrestamento dos processos pendentes de julgamento no âmbito do ARE no 1.289.782/SP (Tema 1122 da repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal. Feito que deve prosseguir. Nulidade da CDA. Inocorrência. Caso concreto em que a CDA se mostra minimamente hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedentes do STJ. Imunidade tributária. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Imunidade intergovernamental que somente deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público essencial em regime de monopólio. Decisão mantida. Recurso não provido.